Tribunal: TJSP
Processo: 2173907-60.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Suspensão do processo – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2173907-60.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de Tabapuã, em que é agravante
ELIZABETE LOPES RAMOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2173907-60.2015.8.26.0000/50001 - Tabapuã 2/2
AGRAVANTE: ELIZABETE LOPES RAMOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135439
EMENTA
AGRAVO INTERNO Suspensão do processo Ausência de
interesse recursal Não conhecimento.
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática de fls.
196/198, proferida por este Desembargador Relator, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo exequente.
Requer o agravante a modificação da r. decisão monocrática, que excluiu
da condenação do banco réu os juros remuneratórios de 0,50% a.m (capitalizados).
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada se posiciona a favor do ora agravante, de modo que
não teria este último interesse processual para recorrer de tal matéria. Assim sendo, não é
possível conhecer-se do recurso.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator